Tribunal: TJMT
Processo: 1010604-25.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010604-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), C V SCHUDIKEN - EPP - CNPJ: 20.250.991/0001-78 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE EVIDÊNCIA E DE URGÊNCIA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela da evidência, é impositivo o preenchimento dos requisitos elencados em um dos incisos do art. 311, do CPC.

De outro lado, para a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, faz-se necessária a demonstração da plausibilidade da existência do direito e do perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do processo.

Para
o deferimento da liminar de imissão de posse necessária a demonstração, por aquele que se diz proprietário não possuidor, da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta exercida pelo réu. Logo, ausente um desses requisitos, inviável a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, mostrando-se imprescindível a dilação probatória, para o fim de aferir a posse injusta narrada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
C V Schudiken – EPP (Matripar Agro Industrial Ltda.)
, em face de decisão proferida nos autos da ação reivindicatória, ajuizada em desfavor de
Juares Domingos dos Santos
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a imissão de posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda Tapena – Gleba São José, de matrícula n. 4979, do CRI da Comarca de Tabaporã e que fosse determinado o depósito em juízo da renda proveniente do contrato de arrendamento do referido imóvel.

Nas razões de recurso, a agravante afirma que a posse injusta do agravado sobre o imóvel reivindicado restou comprovada não só pela existência da
Inscrição CAR – MT 124688/2017; do contrato de arrendamento da Fazenda Nossa Senhora Aparecida firmado pelo Agravado com o Sr. Idécio Locatelli; mas também pela ata notarial que constata o arrendamento da área de sua propriedade a um terceiro.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 42926951).

Contrarrazões apresentada no Id. 46964983, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante consignar que este recurso será analisado conjuntamente com o Agravo de Instrumento nº 1006942-53.2020.8.11.0000.

Neste recurso, a agravante busca a reforma da decisão agravada com base no art. 300 do CPC, ou seja, na possibilidade de antecipação de tutela fundamentada em urgência.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Da análise do conjunto probatório, mantenho o entendimento firmado no Agravo de Instrumento nº 1006942-53.2020.8.11.0000, de que os documentos apresentados pela agravante não comprovam, por ora, a posse injusta exercida pelo agravado.

Ressalte-se que mesmo com j
untada da Ata Notarial, o requisito da posse injusta do agravado não restou cabalmente provado.

Com efeito, a presente ação, fundada no direito de propriedade, encontra previsão legal do artigo 1.228 do Código Civil o qual dispõe que: “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”. Ou seja, por meio desta ação é que o proprietário postula a retomada do bem que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro.

Assim, para
o deferimento da liminar de imissão de posse necessária a demonstração, por aquele que se diz proprietário não possuidor, da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta exercida pelo réu.

A agravante, por meio da certidão de inteiro teor da matrícula n. 4.979 do CRI da Comarca de Tabaporã/MT, acostada no Id. 37075468, comprova a titularidade do domínio e a individualização do imóvel reivindicado. Contudo, não existe prova inequívoca de que a posse do agravado seja injusta.

Não há como afirmar, em cognição sumária, que a posse exercida pelo agravado é de fato injusta, pois, como ressaltado na decisão recorrida, “
no presente caso, vê-se que a despeito da posse indireta do requerido, há um terceiro, cuja posse direta exerce com fundamento em contrato de arrendamento, cujo desconhecimento de propriedade quando firmado foi certificado. Logo, verifica-se que o atual possuidor direto do imóvel, somente teve a ciência de sua posse sobre o imóvel do real proprietário na presente ocasião, sendo necessário, ao menos, colher sua manifestação, a fim de evitar quaisquer outros tipos de embaraços processuais de defesa de terceiro
.”

No caso, extrai-se da Ata Notarial (Id. 42852978), certificada pelo Tabelião, que a área objeto da ação vem sendo explorada pelo agravado em sua posse indireta, tendo a posse direta seu arrendatário Idécio Locatelli desde o ano de 2016, que, conforme informação dada por seu funcionário, sempre acreditou que a área arrendada fosse de propriedade do Juarez. Ou seja, corrobora com a documentação acostada aos autos pela própria agravante, demonstrando que o agravado exerce a posse sobre a área há alguns anos.

Desse modo, não há como conceder a medida liminar buscada pela agravante, a qual, diante dos motivos apresentados, necessitará de dilação probatória, a fim de que se possa aferir o contexto da injustiça da posse narrada.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR UM DOS AGRAVADOS – CITAÇÃO NÃO FORMALIZADA – NÃO APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO E REVOGADA EM RAI – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO - COERÊNCIA COM A FASE PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece de arguição de ilegitimidade passiva ainda não apreciada em primeira instância, principalmente quando a parte arguinte nem sequer foi citada dos termos da Ação Reivindicatória.
O deferimento da antecipação da tutela pressupõe a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito buscado, sendo prematuro o deferimento de liminar de imissão de posse em Ação Reivindicatória sem que se tenha certeza da posse/propriedade anterior da parte agravante e de que é injusta aquela exercida pela agravada.
” (TJ-MT - AI: 10061746420198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2019) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.
” (N.U 1006015-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017) (destaquei)

Desta forma, não evidenciado o requisito da probabilidade do direito no caso concreto, consubstanciada na posse injusta do bem pelo agravado, requisito imprescindível para o deferimento da tutela de urgência/liminar na ação reivindicatória de origem, não há como acolher o pedido vindicado.

Ademais, não se verifica, ainda, o perigo de dano, porquanto embora tenha o juízo
a quo
indeferido o pedido de tutela de urgência, determinou a intimação do possuidor direto da área
sub judice
, Idécio Locatelli, para depositar em juízo qualquer quantia ou produto a ser pago ao agravado, decorrente do contrato de arrendamento do bem imóvel.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020